Tribunal: STF
Processo: ARE 1308822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLIC A DO MUNICÍPIO DE CARIRA. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO EMITIDA PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. FATO CONSTITUTIVO DEVIDAMENTE PROVADO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 373, I, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECHAÇADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS EM PERÍODO COMPREENDIDO NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DECRETO N° 20.910/32 E SÚMULA 85 DO STJ. PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO ANTERIOR À POSSE EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO PARA FINS DE TRIÊNIO E REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO . POSSIBILIDADE. ART S. 107 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 565/04 QUE PERMITE O CÔMPUTO DO TEMPO ANTERIOR DE EXERCÍCIO EM CARGO OU EMPREGO DO MUNICÍPIO OU DE QUALQUER DA S SUAS AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    É possível a averbação de tempo de serviço anterior ao exercício de cargo de provimento efetivo quando existe autorização na legislação municipal.
    Conforme bem frisou o Magistrado de Primeiro Grau, o adicional requerido encontra previsão nos artigos 106 a 108 da Lei Municipal 565/04 (Estatuto do Magistério do Município de Carira). O art. 107, por sua vez, permite expressamente o cômputo do “tempo anterior de exercício em cargo ou emprego do município ou de qualquer da suas autarquias ou fundações”.
    Assim, tendo em vista que a Legislação Municipal não faz exigência, quanto ao cargo de provimento efetivo, para fins de adicional de triênio, sendo, pois, irrelevante a natureza do vínculo, a procedência dos pleitos autorais é medida que se impõe.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente